Tribunal: STF
Processo: ARE 1588681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 217-A, C/C OS ARTS. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E 71; ART. 148, § 2º, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 7º, INCISOS II E III, DA LEI 11.340/2006). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ALEGATIVAS DE ERRO DE TIPO INVENCÍVEL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO QUANTO AO CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. INACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DE SER A VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DESSE JAEZ, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.
I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Wellington Santos da Lapa, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 217-A, c/c os arts. 61, inciso II, alínea “f” e 71, bem como no art. 148, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, c/c o art. 7º, incisos II e III, da Lei 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de fixar indenização mínima, a título de danos morais, em favor da vítima.
II - Narra a exordial acusatória (ID. 56319815), in verbis, que: “[…] O procedimento foi instaurado a fim de apurar supostos crime de cárcere privado, praticado no âmbito doméstico (Art. 148 do CP), por WELLINGTON SANTOS DA LAPA contra [M. T. L. D. O.]. O fato ocorreu no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Avenida Edgar Santos, Avenida Nova Esperança, nº 03, bairro de Narandiba, nesta Capital. De acordo com os autos, [M. T. L. D. O.] e WELLINGTON SANTOS DA LAPA conviveram maritalmente desde dezembro de 2019, quando a vítima tinha apenas treze anos de idade e se encontrava gestante de três meses. Frisa-se, da análise das informações adunadas no IP, que no dia e hora aludidos, funcionários do Conselho Tutelar de Narandiba, solicitaram apoio da polícia militar da CIPM 23º, desta capital, para se dirigir até a residência da vítima, em local supracitado, pelo fato de haver recebido uma denúncia do Conselho Tutelar do Ceará, informando que, a vítima [M. T. L. D. O.], encontrava-se em situação de cárcere privado, impossibilitada de sair de casa e sem poder alimentar-se, então, imediatamente, a guarnição dirigiuse até o local citado, encontrando o denunciado WELLINGTON SANTOS DA LAPA no interior da residência, assim, após verificar a veracidade dos fatos, conduziram o flagrado até a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (DERCCA). Salienta-se que na Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador, foi homologado o auto de prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva do denunciado. Aduz a vítima, no Relatório de Depoimento Especial, contido na fls. 08 do IP, que o denunciado não a deixava sair de casa, ficando trancada, como prisioneira dele, sem ter contato com ninguém, informou ainda, que o denunciado falou que “iria matar a vítima e quebrar a perna e o braço se fosse embora para Ceará”. Declarou ainda, que quando o denunciado deixava a casa, trancava o armário onde ficava a comida com cadeado, e a vítima não ingeria quaisquer alimentos, só quando o denunciado deixava, tendo em algumas situações jogado os alimentos fora, para impedi-la de comer. Neste diapasão, alega a vítima, que o denunciado a agredia todos os dias, “dando murros e tapas no seu rosto e no corpo todo”, inclusive as vezes batia na presença da prole em comum, de um ano e sete meses, assim como, a ofendia, chamando-a de “puta, rapariga, prostituta”. Ressalte-se ainda, que a vítima explicou que começou ter relações sexuais com o denunciado quando tinha treze anos de idade, quando ele a obrigava a manter conjunção carnal com ele, salientando que, “ele me pegava a força, sem eu querer, ele me pegava, me jogava na cama tirava minha roupa e transava comigo sem eu querer”. Aponta também a vítima, que sua irmã de nome Adriana, veio a visitá-la, e vendo que a mesma estava sendo maltratada e chorando pedindo para voltar para o Ceará, comunicou os fatos à família e ao Conselho Tutelar do Ceará, o qual tomou providencias entrando em contato com o Conselho Tutelar de Narandiba em Salvador/BA. […]” (sic).
III - Ademais, o Ministério Público, com esteio no art. 384 do Código de Processo Penal, aditou a denúncia “oferecida anteriormente […] para alterar a descrição dos marcos temporais e circunstâncias relativas ao crime de estupro de vulnerável e acrescentar narração e tipificação específica quanto aos crimes de estupro, mantendo-se, contudo, os demais fatos narrados na Exordial (especialmente no que toca ao crime de cárcere privado), nos seguintes termos: […] I – Dos crimes de estupro de vulnerável De acordo com os autos, pelo menos desde setembro de 2018 até a data de 25 de novembro de 2018, por diversas oportunidades, em datas incertas, na cidade de Graça/CE, WELLINGTON SANTOS DA LAPA manteve conjunções carnais com [M. T. L. D. O.], menor que possuía 13 anos de idade à época, uma vez que nascida em 25/11/2004 (e, assim, completou 14 anos em 25/11/2018). Apurou-se que, em dezembro de 2018, o denunciado trouxe a menor para morar consigo em Salvador – BA, quando ela já se encontrava grávida, com três meses de gestação, sendo que a filha do denunciado e vítima, fruto das conjunções carnais mantidas pelo acusado com a menor de 14 anos, nasceu em 30/06/2019. II. Dos crimes de estupro Conforme declarações da ofendida, em datas incertas entre dezembro de 2018 e 20 de outubro de 2020, na residência do denunciado, localizada na Av. Edgar Santos, Avenida Nova Esperança, nº 03, Narandiba, Salvador – BA, WELLINGTON SANTOS DA LAPA, por cerca de três vezes, constrangeu [M. T. L. D. O.], mediante violência, consistente no uso da força, a ter conjunção carnal e a praticar ou permitir que com ele praticasse outros atos libidinosos. Segundo a ofendida, nessas ocasiões, o denunciado a pegava pelo braço e, após rasgar suas roupas, mesmo diante da negativa dela, WELLINGTON afirmava “eu vou fazer com você, você é minha mulher e você faz o que eu quiser”, para, em ato contínuo manter conjunção carnal e atos libidinosos com a adolescente, através de violência e contra a vontade dela. III – Do crime de cárcere privado No que toca ao crime de cárcere privado, ficam mantidos todas as narrativas já constantes da Denúncia de fls. 01/04. […]” (ID. 56321438). Na oportunidade, o Parquet requereu a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, a título de danos morais, pleiteando, em sede de alegações finais (ID. 56321706), a fixação do valor mínimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
IV - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 63584346), postulando a Defesa, nas razões recursais, a absolvição do Apelante quanto ao delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), seja pela incidência do erro de tipo invencível (art. 20, § 1º, do CP), ao argumento de que a suposta vítima tinha o porte físico de uma pessoa maior de idade, seja pela “dubiedade das informações trazidas por todos os envolvidos nos autos”, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo; bem assim a absolvição da prática do crime de cárcere privado (art. 148, § 2º, do CP), por não haver prova da existência dos fatos, tampouco prova suficiente para a condenação. Requer, ademais, a concessão do benefício da justiça gratuita.
V - Os pleitos absolutórios não merecem acolhimento. In casu, o Apelante, tanto em sede preliminar (ID. 56319816, págs. 06/07) quanto em Juízo (ID. 56321323 e link da gravação no ID. 56321321; ID. 56321700 e link da gravação no ID. 56321701), negou as práticas delitivas que lhe foram imputadas, relatando, da segunda vez em que interrogado em contraditório judicial, após o aditamento da denúncia, que “começou a ser relacionar com a vítima e não sabia da idade dela”; “que teve relação com a vítima em 26/27 de novembro; que a filha nasceu de 07 meses, que teve relação com a vítima depois que ela completou 14 anos, em novembro”; “que a vítima tinha chave da casa; que nunca existiu armário de alimentos trancado”; bem assim que “achava que a vítima tinha 16,17, 18 anos; que não viu documento da vítima antes de vir embora; que a vítima tinha corpo avantajado; que nunca forçou a vítima a ter relação sexual”.
VI - Todavia, apesar da negativa do Réu e das alegações defensivas, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos de estupro de vulnerável e cárcere privado, na forma qualificada, restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Relatório de Depoimento Especial (ID. 56319816, págs. 08/12); o Boletim de Ocorrência (ID. 56319816, págs. 22/23); a Cópia do RG da vítima (ID. 56321344); a Documentação referente aos procedimentos adotados pelo Conselho Tutelar de Narandiba, inclusive alusivos ao acolhimento da menor em instituição e entrega dela e de sua filha para a irmã [A. B. D. O.], bem como às fotografias da residência onde moravam com o Recorrente (IDs. 56321341/56321361); a Documentação atinente ao procedimento aberto no Ministério Público, constando a certidão de nascimento da filha da vítima (IDs. 56321423/56321424); a Documentação complementar enviada pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, entre eles, o Relatório de Alta Hospitalar, o Relatório Social da ofendida e o Termo de Audiência do Réu (IDs. 56321450/56321463); as declarações judiciais da vítima e de sua irmã [A. B. D. O.]; além dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Emanuel Anderson Nunes de Lima, André Luís Nascimento dos Santos e Márcio Santos Nascimento, como também pelo Conselheiro Tutelar Railson Crispim Pinheiro Santos (IDs. 56321321/56321322; 56321671; 56321700/56321702).
VII - Como se vê, a vítima, ao ser ouvida em Juízo, apresentou relato em consonância ao narrado em depoimento especial colhido na fase investigativa, afirmando que começou a se relacionar com o Réu em agosto de 2018, com 13 (treze) anos, quando teve relação sexual com ele, o qual tinha conhecimento da idade da ofendida, que dele engravidou, sendo que passaram a morar em Salvador em dezembro de 2018, período em que estava gestante de 03 (três) meses e tinha 14 (quatorze) anos, já que nascida em 25/11/2004. A ofendida informou que veio com o Apelante para Salvador apenas porque estava grávida, tendo a filha de ambos nascido em 30/06/2019, após 08 (oito) meses de gestação, asseverando que o Réu mudou de comportamento, passando a lhe agredir. Declarou que o Recorrente lhe batia, ameaçava de morte e lhe pegava à força para ter relação sexual, situação que ocorreu várias vezes.
VIII - Destacou, ainda, que o acusado lhe trancava em casa, trancava geladeira, armários, e que lhe deixava sem comer, trancava o banheiro do andar inferior, sendo que ele saía e levava as chaves com ele, tendo a vítima contato telefônico com a sua família somente com permissão do Réu, que recebia o dinheiro enviado pela mãe da ofendida e nada lhe dava, apontando a vítima que somente a filha tinha acesso à comida. Relatou que ficava 24 horas dentro de casa, não tendo liberdade para sair, exceto para consultas durante a gravidez e para a filha, mas sempre acompanhada de alguém da confiança do acusado, que não lhe deixava voltar para o Ceará com a filha.
IX - Vale lembrar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, bem assim naqueles praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, normalmente cometidos de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, constituindo meio de prova idôneo para embasar a condenação, notadamente quando ratificada pelas demais provas produzidas nos autos, como in casu.
X - No caso concreto, a ofendida descreveu a forma como se deram os fatos, não se vislumbrando no feito qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. Registre-se que pequenas imprecisões ou confusões em relação às datas em que ocorreram os fatos, bem como quanto à idade que possuía quando conheceu o Réu, ao ser ouvida em Juízo na primeira oportunidade, não têm o condão de macular o quanto narrado pela vítima, sobremodo considerando os esclarecimentos por ela prestados na segunda oitiva judicial, corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e elementos colhidos nos autos, cujo cotejo permite concluir pela ocorrência dos ilícitos descritos na denúncia.
XI - A respeito do estado emocional da vítima ao ser ouvida em Juízo, a Magistrada de origem assim ponderou: “Anoto que não é difícil compreender que exista uma confusão psicoemocional sobre as atitudes do abusador e a real percepção da ilicitude e crueldade dos fatos que estão sendo submetidas as vítimas de crimes da espécie, ora sob análise. E, em se tratando de vítima menor de 14 anos, tem-se que ela própria não consegue elaborar os sentimentos de forma clara e realista. É o que se percebe, com clareza, no decorrer do discurso da vítima, em alguns momentos da sua narrativa”.
XII - Em consonância com os relatos da ofendida, a irmã dela [A. B. D. O.] asseverou em contraditório judicial que “quando a vítima ficou grávida ela morava com a mãe no Ceará; que quando a vítima saiu do Ceará já estava grávida”; bem assim que “a vítima aparentava ser criança de 13 anos, sem aparentar mais maturidade”; e que o Réu “sabia que a vítima tinha 13 anos”. Informou, ainda, que “a vítima lhe contara que o acusado lhe deixava sem comer, agredia-lhe fisicamente, brigava; que a vítima tinha de 13 para 14 anos; que o acusado saía e a deixava trancada em casa”; “que um dia a vítima lhe ligou chorando e desligou o celular, passando dias sem voltar a falar com a família; que foi no Conselho, que dizia que iria ligar para o Conselho de Salvador; que fizeram uma vaquinha para buscar-lhe; que a vítima contou que o acusado desferiu-lhe murro no peito, costas; que ficava trancada em casa sem comida”; “que a vítima ligava para a família quando o acusado deixava; que o telefone era do acusado”; “que no período que ficou em Salvador ficou dentro de casa, só saindo 01 única vez com todos; que o portão ficava trancado e [o Réu] levava a chave; que não teve acesso à chave; que só comiam quando o acusado chegava”.
XIII - Ainda corroborando o quanto descrito pela vítima, o Conselheiro Tutelar Railson Crispim Pinheiro Santos asseverou em Juízo que “a denúncia chegou em 08/10 através do Conselho de Graça, Ceará, para apurar suspeita de cárcere privado e foi até o local, próximo ao Conselho, onde encontrou com algumas pessoas e perguntou se conheciam o acusado, que reconheceram a foto; que uma pessoa confirmou que havia na casa, com o acusado, uma adolescente e a criança de 01 ano e poucos meses; que entrou em contato com outros conselheiros, com apoio da polícia, e chegaram ao local e constataram a veracidade da denúncia; que a casa estava toda trancada, insalubre, com mau odor onde elas dormiam; que o acusado inicialmente resistiu, mas deixou adentrar a casa; que no primeiro andar estava a adolescente e a filha, que a vítima de pronto já reagiu e começou a arrumar as coisas”; que “a vítima foi acolhida em uma instituição, ACOPAMEC, na Mata Escura, e a vítima de lá foi para ficar com a família; que a vítima foi entregue à irmã, que veio buscá-la; que tem o procedimento no Conselho, que foi enviado ao Ministério Público”; que “a pessoa, moradora do local, que conversou reforçou a denúncia de cárcere privado”; “que a vítima estava muito desesperada, querendo sair do local, psicologicamente abalada”.
XIV - Por sua vez, o SD/PM André Luís Nascimento dos Santos afirmou em audiência instrutória que foram acionados para acompanhar o Conselho Tutelar em uma diligência para apurar situação de cárcere privado, noticiando que a vítima estava no andar de cima com um bebê e que a casa estava toda bagunçada, tendo o SD/PM Márcio Santos Nascimento relatado que foi constatada a veracidade da “denúncia” de cárcere privado, asseverando que a casa estava toda fechada, como se não houvesse ninguém nela, além de destacar que a ofendida não falava muito e parecia assustada. Nesse ponto, impende consignar que as fotografias do imóvel onde vítima, Réu e filha de ambos residiam demonstram a situação do local (IDs. 56321348/56321354).
XV - Ressalte-se que no Relatório de Depoimento Especial na fase preliminar consta que “Foi realizada avaliação [com a vítima], onde foram feitas perguntas sobre sua rotina e convivência familiar, avaliando o seu desenvolvimento, o estado emocional e condições físicas, sendo feito treino de memória, oportunidade em que [M. T. L. D. O.] apresentou-se apavorada, nervosa, mostrou-se disposta a falar, não mostrou timidez, estando aparentemente bem norteada, trajando de forma muito simples e fora da sua faixa etária, sem denotar vaidade, estando sem ferimentos aparentes”. (ID. 56319816, pág. 09).
XVI - Acerca do delito contra a dignidade sexual, nos termos da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). Assim, “[a] jurisprudência do STJ estabelece a presunção absoluta de violência em casos de estupro de vulnerável” (AgRg no HC n. 913.497/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).
XVII - Diante do cenário esboçado, inviável albergar a tese defensiva de configuração de erro de tipo, sob a alegação de que o Apelante desconhecia o fato de a vítima ter 13 (treze) anos, acreditando que ela tinha entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos, por ter o corpo avantajado. Sobre o tema, a Corte da Cidadania já se manifestou em recente julgado no sentido de que “O erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável, [de modo] que, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima. [...] A partir da genética de cada organismo, as características físicas se revelam das mais variadas formas e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável.” (AgRg no REsp n. 2.112.802/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 15/3/2024).
XVIII - Na hipótese vertente, ao contrário do alegado pelo Réu, o conjunto probatório evidencia que ele tinha pleno conhecimento de que a vítima possuía 13 (treze) anos quando começaram a ter relações sexuais, situação, como já dito, que configura a violência presumida, por se tratar de pessoa menor de 14 (quatorze) anos. Conforme ponderado pela Sentenciante, “os depoimentos mencionados, [...], se contrapõem diretamente ao interrogatório prestado pelo réu, que insiste em afirmar que teve relações com a vítima tãosomente em 26/27 de novembro de 2018, logo após 01/02 dias que esta teria completado 14 anos e que a vítima estaria “plantando dados” (sic)”. “O denunciado traz uma versão inverossímil e contraditória, além de ter inovado em Juízo ao afirmar que “conheceu a vítima em dezembro de 2018” (interrogatório judicial de 28/01/2021), mudando a versão “que teve relação com a vítima em 26/27 de novembro de 2018” e que “a vítima veio para Salvador em [28/12/2018] já com 14 anos, completados 01 mês antes” (interrogatório judicial de 19/07/2023); ao passo que na fase inquisitiva afirmou que “depois de dois meses [que conheceu a menor] a genitora de [M. T. L. D. O.] procurou o interrogado para informar que a filha estava com suspeita de gravidez” (sic)”.
XIX - Pontuou, ainda, a Magistrada de origem “as informações prestadas por Dra. LUSCÍNIA DE ALMEIDA E QUEIROZ, Promotora de Justiça da Infância e da Juventude, evento de ID [56321463], nas quais afirma que o acusado em audiência realizada para sua oitiva, em 08/08/2019, juntada aos autos, evento de ID [56321459, pág. 03], confirmou a prática objetiva do delito em questão, ao admitir que iniciou o relacionamento sexual com a adolescente quando ela contava com menos de 14 anos, em agosto de 2018, no município de Graça/CE, onde ele morava e temporariamente trabalhava”.
XX - Ademais, consoante destacado em sentença, o Relatório Social elaborado por Assistente Social do Hospital Geral Roberto Santos, onde nasceu a filha da vítima e do Réu, noticia que a ofendida foi admitida no Centro Obstétrico daquela Unidade em 29/06/2019, com 41 semanas de gestação (ID. 56321456, pág. 04), fato confirmado no Relatório de Alta Hospitalar (ID. 56321452, pág. 08), a afastar a alegativa do Apelante de que a filha teria nascido de 07 meses. Registre-se, inclusive, que a Certidão de Nascimento atesta, como declarado pela ofendida, que a filha dela e do Recorrente nasceu em 30/06/2019 (ID. 56321423, pág. 11) e, em cotejo com os relatórios do hospital, depreende-se que foi concebida antes de 25/11/2018, data em que a vítima completou 14 anos.
XXI - Desse modo, o acervo probatório evidencia que o Réu, ciente da idade da vítima (menor de 14 anos), com ela manteve conjunção carnal por diversas vezes, desde que se conheceram, culminando por engravidála quando ainda tinha 13 anos, trazendo-a consigo para morar em Salvador, em outro Estado da Federação, distante da família, onde não conhecia ninguém.
XXII - Cumpre sinalizar que, embora a Sentenciante tenha aplicado o instituto da continuidade delitiva também entre os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e estupro qualificado pela idade da vítima (art. 213, § 1º, do CP), entendendo pela consunção deste por aquele, ao argumento de que “as ações delitivas praticadas pelo réu contra a dignidade sexual da vítima após os seus quatorze anos são englobadas já pelos abusos sofridos quando era a adolescente menor de quatorze anos, fato típico descrito no art. 217-A do Código Penal”, é certo que a jurisprudência do STJ entende pela inaplicabilidade da continuidade delitiva entre os aludidos crimes, “pois se tratam de tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos e que possuem circunstâncias elementares bastante distintivas”, devendo ser aplicado o concurso material (REsp n. 2.029.482/RJ, DJe de 20/10/2023). Entretanto, em observância ao princípio non reformatio in pejus, considerando que não houve irresignação Ministerial, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável a alteração do édito condenatório nesse ponto.
XXIII - No que concerne ao delito contra a liberdade pessoal, o professor Guilherme de Souza Nucci, ao lecionar sobre o crime de sequestro e cárcere privado, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade individual, mais especificamente a liberdade de locomoção, esclarece: “Privar (tolher, impedir, tirar o gozo, desapossar) alguém de sua liberdade (física e não intelectual), mediante sequestro (retirar a liberdade de alguém) ou cárcere privado (prisão promovida por particular). [...] A privação da liberdade de alguém, mediante sequestro ou cárcere privado, exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. [...]”. Destaca ainda, o renomado jurista, que o elemento subjetivo do crime é o dolo, não havendo, entretanto, elemento subjetivo do tipo específico, consumando-se o delito com a perda de liberdade de ir e vir. (in: Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forensse, 2020. p. 959/860).
XXIV - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[a] conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento). O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada” (STJ - REsp: 1622510 MS 2015/0325507-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017).
XXV - Nesse viés, não se olvida que as testemunhas do rol da Defesa tenham relatado que a vítima frequentava a escola, passeava e possuía as chaves da residência (IDs. 56321700/56321701). Contudo, conforme salientado pela Juíza de origem, “As testemunhas arroladas pela defesa relataram serem vizinhos e que não teriam presenciado nada de anormal; que a vítima saía para a escola todos os dias. Contudo, consta nos autos a Ficha de Matrícula encaminhada pela Escola Elisabeth Chaves Veloso, sediada no Cabula VI, atestando matrícula da adolescente tão-somente em 20/01/2022, evento de [ID 56321589]. Ademais, de conhecimento de todos que as aulas no Estado da Bahia foram suspensas a partir de 19/03/2020, em razão da pandemia do Covid-19 e que perdurou por todo o ano de 2020, estendendo-se durante o ano de 2021. Por conseguinte, seus depoimentos não merecem credibilidade, já que contraditórios e excessivos, claramente produzidos no afã de ajudar o acusado”.
XXVI - O Réu, embora tenha relatado em Juízo que ia para shopping, praia, com a vítima, possuindo imagens registradas em festas, parques, não cuidou de colacioná-las aos autos, a fim de corroborar o quanto alegado. Ademais, no Relatório Social elaborado por Assistente Social do Hospital Geral Roberto Santos, datado de 03/07/2019, consta que, naquele período, a vítima não estudava (ID. 56321456, pág. 04), sendo que o fato de a ofendida ter afirmado que frequentou escola não significa dizer que tal ocorreu no período em que constatada a privação da sua liberdade.
XXVII - Assim, concluiu a Magistrada que “restou claro que a vítima tinha restrição à sua liberdade, impedida de sair de casa, a não ser acompanhada por pessoas da confiança do acusado, que lhe maltrava, privandolhe de comer, gerando-lhe um temor insuperável do que poderia lhe acontecer se deixasse o imóvel, que não cessou sequer quando a sua irmã veio até Salvador para buscá-la e à filha, o que não foi permitido pelo acusado, que até mesmo na presença da irmã da vítima trancava a casa e deixava-lhes sem acesso à chave; e que gerou grave sofrimento físico e psicológico à vítima, resultante dos maus-tratos praticados contra ela pelo acusado”.
XXVIII - Logo, resta caracterizada a prática do delito descrito no art. 148, § 2º, do CP, que prevê: “Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: [...] § 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral: Pena - reclusão, de dois a oito anos”. Cabe pontuar que as provas produzidas nos autos demonstram que a restrição da liberdade da vítima se deu por considerável espaço de tempo, sendo observadas algumas circunstâncias de restrição pela irmã da ofendida em setembro de 2019, quando esteve em Salvador na casa daquela, cessando apenas em outubro de 2020, com a intervenção do Conselho Tutelar de Salvador-Narandiba.
XXIX - Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese em destrame.
XXX - Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva e cárcere privado na forma qualificada, ambos praticados no contexto de violência doméstica, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo.
XXXI - Relativamente à dosimetria das penas, embora inexista irresignação de